Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PEDIDO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento relativo à diferença na conversão de licença-prêmio em pecúnia, a ser corrigido desde a data da aposentadoria (12/06/2018), acrescido do pagamento da correção monetária do valor da licença-prêmio indenizada desde a data da aposentadoria até o seu efetivo pagamento, com juros de mora e correção monetária pelo ICPA-E até a promulgação da EC 113/2021, data que deverá incidir a taxa Selic a título de atualização monetária. Alega em seu recurso a impossibilidade de retroatividade da taxa Selic, de modo que a utilização daquele índice para a atualização monetária somente pode ter início a partir do dia 09/12/2021, data da Emenda Constitucional 113/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença já está em conformidade com o pleito recursal, visto que estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora até a data da promulgação da EC no 113/2021, além da incidência exclusiva da taxa Selic para a atualização monetária a partir da promulgação daquela Emenda Constitucional. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.